Tribunal: TJBA
Processo: 8040057-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040057-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INDIANA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: LILIANY VITAL DE PINHO SANTOS ROSA

Advogado(s)
:
JOSINEI PINHO ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.

DETERMINAÇÃO DE
FORNECIMENTO DE CASO RESERVA
E NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA DO VEÍCULO
.
ART. 300 DO CPC/2015.
PRESENÇA
DO
FUMUS BONI IURIS

E DO

PERICULUM IN MORA
.
CONFISSÃO DE REALIZAÇÃO DE REPARO NO VEÍCULO AUTOMOTOR DA AGRAVADA. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO NO CÂMBIO.
DEPÓSITO DO VEÍCULO COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA AUSÊNCIA DE ÊXITO NO REPARO PAGO.
ASTREINTES.
MANUTENÇÃO.
INCIDÊNCIA CONDICIONADA À CONDUTA DO RECORRENTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO.
VÍCIO QUE AFETA A DIRIGIBILIDADE E SEGURANÇA DO VEÍCULO.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8040057-35.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

INDIANA VEICULOS LTDA

e
como
agravad
a

LILIANY VITAL DE PINHO SANTOS ROSA,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA